Tribunal: TJPA
Processo: 0800481-15.2018.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800481-15.2018.8.14.0007

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIAO

APELADO: WILAME SANCHES DE CHRISTO, MARILIA DA SILVA, CLARIVALDO DE SOUSA FERREIRA, MARINALDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual civil. Embargos de declaração. Erro material. Configurado. Art. 1.022, III do CPC. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

1-Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município e Baião interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido dos autores determinando o enquadramento dos autores, o pagamento da gratificação respectiva à progressão, com efeito retroativo a 2017;

2-
O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se resta configurado vício formal no julgado;

3-
Em que pese a capa dos autos e o cabeçalho do voto conterem os dados corretos do juízo sentenciante e dos autores, o relatório contém erro material configurado a teor do art. 1.022, inciso III do CPC, que demanda correção;

4- Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

__________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, inciso III do art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 16/10/2024, à unanimidade, em acolher os embargos de declaração para sanar erro material, porém sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id 19329558) opostos por
WILAME SANCHES DE CHRISTO; MARILIA DA SILVA; CLARIVALDO DE SOUSA FERREIRA e MARINALDO DA SILVA
em face do acórdão prolatado ao Id 19169178, que nega provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município e Baião interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido dos autores determinando o enquadramento dos autores, o pagamento da gratificação respectiva à progressão, com efeito retroativo a 2017.

Em suas razões, os embargantes alegam a ocorrência de contradição no julgado, porquanto, na parte do relatório, constam equivocados o órgão julgador de origem e o nome dos autores. Requerem o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Certificada a não apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração (Id 20732210).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço dos embargos de declaração porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Constato, no caso, a ocorrência de erro material, conforme informam os embargantes, pois, em que pese a capa dos autos e o cabeçalho do voto conterem os dados corretos do juízo sentenciante e dos autores, o relatório contém erro que demanda correção.

Nesses termos, reparando o erro material, consigno que, na parte do relatório do julgado embargado deve ser feita a seguinte alteração:

Onde se lê “interposto pelo MUNICÍPIO DE BAIÃO (Id 17227637) contra sentença (Id 17227635) proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer proposta por MÁRCIO ALBERTO DE GUSMÃO PENA, JORGE PEREIRA NUNES e FLÁVIO ROBERTO BATISTA FERREIRA
...”,

passe a constar

“interposto pelo MUNICÍPIO DE BAIÃO (Id 17227637) contra sentença (Id 17227635) proferida pelo Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Baião que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer proposta por WILAME SANCHES DE CHRISTO, MARILIA DA SILVA, CLARIVALDO DE SOUSA FERREIRA, MARINALDO DA SILVA...”

Pelo exposto
, conheço e acolho os embargos de declaração, para sanar o erro material, porém sem efeitos infringentes ao julgado, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/10/2024